Tribunal: STF
Processo: ARE 1405901
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. INDENIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA ÉPOCA DO PAGAMENTO. DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. PRETENSÃO A RECEBER A DIFERENÇA ENTRE O QUE SE CALCULOU COM BASE NO PISO SALARIAL EM VIGOR NA ÉPOCA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E AQUELE VIGENTE QUANDO DO DEPÓSITO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ETERNIZAÇÃO DO DÉBITO, HAJA VISTA A SISTEMÁTICA CONSTITUCIONAL QUE DETERMINA O PAGAMENTO NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE, QUANDO, VIA DE REGRA, O PISO JÁ TERÁ SIDO MAJORADO, DE MODO A GERAR NOVA DIFERENÇA, TAMBÉM SUJEITA A PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. CUMULAÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS JÁ APLICADOS GENERICAMENTE ÀS DÍVIDAS ADMINISTRATIVAS. INACEITÁVEL BIS IN IDEM. INCONSTITUCIONALIDADE EM SE PRETENDER A INDEXAÇÃO DO VALOR EXEQUENDO AO SALÁRIO MÍNIMO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, IV DA LEI MAIOR. JURISPRUDÊNCIA DO E. STF. REINTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO PARA REDUZI-LOS ÀS POSSIBILIDADES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. ESCORREITA A DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (e-doc. 3).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 5°, incs. XXXV e XXXVI, da Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 12).



    4. Nas razões do agravo, a agravante narra ter sido ajuizada ação de indenização cumulada com perdas e danos em face do Estado do Rio de Janeiro, tendo sido julgada a ação procedente, em parte, para condená-lo ao pagamento de 3.000 salários mínimos à agravante pelos danos sofridos. Diz que os cálculos foram elaborados em 2006, o precatório expedido em 2007, mas somente em 2012 e 2014 recebeu parte do que lhe era devida. Pondera que os valores já percebidos não alcançam a quantia estabelecida na condenação.



    5. Prossegue afirmando violação à coisa julgada, pois na sentença tereia sido determinado, expressamente, que o pagamento se daria com base no salário mínimo vigente à época do pagamento e não da expedição do precatório ou do cálculo pelo contador do Juízo. Tece considerações acerca do princípio da segurança jurídica. Alega que o salário mínimo foi utilizado apenas como parâmetro de equivalência, e não como critério de correção dos valores a que foi condenado o recorrido.



    É o relatório.



    Decido.



    6. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    7. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 8, p. 9), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



     



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice, razão jurídica não assistiria à agravante. Ao negar provimento ao agravo de instrumento, o Tribunal de origem o fez sob as seguintes premissas:



    “No mérito, a questão é definir se a exequente faz jus a complemento de seu precatório diante da defasagem do valor do salário mínimo adotado como base.



    Neste sentido, pela redação do título executivo, desponta relevante dúvida interpretativa acerca do percentual arbitrado.



    Isto porque, do ponto de vista gramatical, é razoável a exegese da autora no sentido de que o parâmetro final de cálculo seja o valor do salário mínimo em vigor na data da efetiva liquidação do precatório, quando ocorre o pagamento.



    Assim, diante de uma plurissignificação, deve o juiz prestigiar a que melhor atende aos ditames legais. A propósito, a jurisprudência da Corte Nacional:



    (...)



    Na espécie, ainda que tenha respaldo literal, a leitura realizada pela agravante, data máxima vênia, revela-se insustentável.



    A uma, porque eterniza a dívida, de modo a tornar virtualmente impossível sua solvência. Afinal, tratando-se de débito da Fazenda Pública a ser pago por precatório, a quitação nunca ocorre no mesmo exercício em que calculado, conforme sistematiza o artigo 100, § 5º da Constituição Federal.



    Logo, como o salário mínimo é majorado anualmente, sempre irá se apurar uma diferença, a qual também estará sujeita ao pagamento por precatório. Daí o círculo vicioso.



    A duas, porque os créditos inscritos para pagamento já são atualizados e sofrem incidência de juros moratórios após o período de graça constitucional. Portanto, haveria cumulação de fatores de correção monetária, o que materializaria inaceitável bis in idem.



    A três e mais importante, há de se considerar a expressa vedação a que o salário mínimo sirva de indexação pro futuro de valores, tal como consta do artigo 7º, IV da Carta Federal:



    Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:



    (...)



    IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;



    No mesmo sentido, a limitar os casos de vinculação ao piso salarial apenas às hipóteses de condenações iniciais com pronta conversão em pecúnia, cite-se a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:



    (...)



    Destarte, se a controvérsia não se resolvesse no plano interpretativo, seria possível, até mesmo, acionar o artigo 525, § 12 do Novo Código de Processo Civil:



    Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.



    (...)



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. 



    Assim, para reduzir o dispositivo da r. sentença às possibilidades legais e constitucionais, é escorreita a perspectiva do magistrado de origem que negou a expedição de precatório suplementar.” (e-doc. 3, p. 4-9).



    9. A decisão recorrida está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de utilização do salário mínimo como indexador de correção monetária, conforme o disposto no art. 7º, inc. IV, da Constituição da República. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. SALÁRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO DE VALOR INICIAL DE CONDENAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. 1. A jurisprudência do STF admite o uso do salário mínimo como fixador inicial de condenação, desde que não haja atrelamento para fins de atualização. Nesta hipótese, não há afronta à Súmula Vinculante 4 ou ao art. 7º, IV, da CRFB/1988. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl n° 19.193-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/06/2016, p. 16/08/2016; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 20.5.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DPVAT. LEI 6.194/74. REDAÇÃO ORIGINAL. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO INICIALMENTE EM MÚLTIPLOS DO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 7º, INCISO IV DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Não há vedação para a fixação de valor inicial de indenização por acidente coberto pelo DPVAT em múltiplos do salário mínimo, desde que inexista indexação como forma de correção e atualização dos valores. 2. O acórdão recorrido, ao garantir a utilização do salário mínimo aos sinistros ocorridos antes da vigência das Leis 11.482/2007 e 11945/2009, não afrontou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).”



    (ARE n° 1.350.070-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO: SALÁRIO-MÍNIMO. C.F., art. 7º, IV. I. - Indenização vinculada ao salário-mínimo: impossibilidade. C.F., art. 7º, IV. O que a Constituição veda - art. 7º, IV - é a fixação do quantum da indenização em múltiplo de salários-mínimos. STF, RE 225.488/PR, Moreira Alves; ADI 1.425. A indenização pode ser fixada, entretanto, em salários-mínimos, observado o valor deste na data do julgamento. A partir daí, esse quantum será corrigido por índice oficial. II. - Provimento parcial do agravo: RE conhecido e provido, em parte.”



    (RE n° 409.427-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, j. 16/03/2004, p. 02/04/2004; grifos nossos



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator